Tribunal: TJPA
Processo: 0805947-87.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805947-87.2019.8.14.0028

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Tributário. Embargos de Declaração. Taxa de Licença para Localização e Funcionamento. Alegada Omissão. Inexistência de Vício no Julgado. Embargos rejeitados.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal, mantendo a cobrança da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLPL) pelo Município de Marabá.

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de teses fundamentais relativas à desproporcionalidade da TLPL e à violação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

3. Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se verifica, no acórdão embargado, qualquer desses vícios, tendo sido devidamente enfrentadas as questões relativas à constitucionalidade e legalidade da taxa em questão.

4. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração não encontra amparo legal, sendo este recurso inadequado para tal finalidade.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 990.094/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 07.03.2019; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1602791/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 28.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/09/2024 a 09/09/2024, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

­­­

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
embargos de declaração
(Id. 20162934) opostos por
Itaú Unibanco S/A
, em face do acórdão (Id. 19917138) que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante contra o Município de Marabá, mantendo a sentença que julga
improcedente a ação anulatória

de débito fiscal
, em que a parte autora buscava desconstituir a cobrança de Taxa de Localização e Funcionamento, Taxa de Expediente e Taxa de Concessão e Renovação, referente ao ano de 2019.

O embargante alega que o acórdão foi omisso em relação à análise de teses fundamentais ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à desproporcionalidade da taxa de licença para localização e funcionamento (TLPL) cobrada pelo Município de Marabá e à violação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. Argumenta ainda que não foram analisados precedentes jurisprudenciais que sustentariam suas pretensões.

Apresentada as contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos embargos (Id. 20162934).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Transcrevo a Ementa do Acórdão Embargado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julga improcedente a ação anulatória de débito fiscal, em que a parte autora busca desconstituir a cobrança de Taxa de Localização e Funcionamento, Taxa de Expediente e Taxa de Concessão e Renovação;

2.
A Taxa de Licença para Localização é cobrada em decorrência da competência tributária e do Poder de Polícia do ente, a teor do disposto no artigo 145, II da CF/88 e artigos 77 e 78 do CTN;

3.
A taxa, instituída em função do poder de polícia, pode ser calculada com base na natureza da atividade exercida pelo contribuinte, desde que esta seja mensurável por critérios objetivos e que reflita os custos do exercício do poder de polícia;

4.
A consideração do tipo de atividade realizada pelo estabelecimento fiscalizado como critério para determinar o valor da taxa está alinhada ao princípio da capacidade contributiva, pois leva em conta as particularidades individuais do sujeito obrigado ao pagamento tributário;

5.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada pelo julgamento do RE 990.094/SP, reconhece a constitucionalidade da utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor da taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia;

6.
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.”

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm como finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para proferir a decisão.

Nessa linha:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2.
Não prospera o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, envolvem situação já examinada e decidida pelo Colegiado
.

3.
O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional
.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque sobrecarrega desnecessariamente o Judiciário aumentando custos para o Estado.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp: 1602791 PR 2016/0140223-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)”

A mera irresignação com o resultado do julgado não se alberga nos embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022, do CPC, tem como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido:

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018)”.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso)”.

No caso em análise, verifica-se que as razões dos embargos apresentados pelo Itaú Unibanco S/A revelam nítido inconformismo com a decisão proferida, não se destinando à correção de qualquer vício enquadrável nas hipóteses previstas no artigo mencionado.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e adequada a questão relativa à constitucionalidade e legalidade da taxa de licença para localização e funcionamento cobrada pelo Município de Marabá.

Fundamentou a constitucionalidade da base de cálculo da taxa, considerando o tipo de atividade exercida e o porte do estabelecimento como critérios objetivos válidos. O entendimento foi embasado no julgamento do RE 990.094/SP, em que o Supremo Tribunal Federal uniformizou o entendimento de que tais critérios podem compor a base de cálculo de tributos, desde que mantida a distinção no fato gerador.

O acórdão embargado enfrentou a tese de desproporcionalidade, refutando-a com base na maior complexidade e no maior custo das atividades fiscalizatórias envolvendo instituições financeiras, justificando assim o valor superior cobrado dessas entidades. O julgado esclareceu que a diferenciação de valores é proporcional à maior complexidade do serviço público prestado.

Vejamos a transcrição do trecho do acórdão embargado:

(...) “No caso, a controvérsia central deste recurso gravita em torno da in(constitucionalidade) do art. 283 da Lei
Complementar nº 04/2010
(Código Tributário do Município de Marabá), em que se estabeleceu a base de cálculo da taxa de fiscalização, localização e funcionamento em função da natureza da atividade do contribuinte.

O Supremo Tribunal Federal em 2019, no julgamento do ARE 990.094/SP, reconheceu repercussão geral
“da questão relativa à constitucionalidade da fixação do valor de taxa, instituída em razão do exercício do poder de polícia, em função do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento”
(
Tema 1.035
). Segue a transcrição da ementa:

“
Recurso Extraordinário. Direito Tributário. Taxa Instituída Em Razão Do Exercício De Poder De Polícia. Repercussão Geral. Base De Cálculo. Atividade exercida pelo estabelecimento.

1. Reconhecimento da repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade da fixação do valor de taxa, instituída em razão do exercício do poder de polícia, em função do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento.

2.
Proposta de reafirmação de jurisprudência com fixação de tese segundo a qual é constitucional a utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia rejeitada pelo Plenário virtual. Submissão do feito ao Plenário físico
. (STF - ARE: 990094 SP, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 07/03/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 26/09/2019)”

Apesar de o Supremo Tribunal Federal não ter firmado posicionamento sobre o tema, a majoritária jurisprudência daquela Corte Constitucional entende pela constitucionalidade da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento em
razão da atividade exercida pelo contribuinte
. Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. LEI MUNICIPAL Nº 13.477/2002. BASE DE CÁLCULO. PROPORCIONALIDADE COM O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL DE FISCALIZAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. É constitucional a Lei municipal nº 13.477/2002. Não merece prosperar o argumento de inconstitucionalidade da base cálculo utilizada, determinada pela lei, pois esta fixa parâmetros objetivos e guarda correspondência com os custos do exercício do poder de polícia. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 906203 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 06- 09-2017 PUBLIC 08-09-2017).”

“[...] no julgamento do RE 588.322 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 217), assentou a constitucionalidade de taxa de fiscalização e funcionamento, desde que se possa inferir, pela existência de órgão administrativo na municipalidade, o efetivo exercício do poder de polícia.[...]” (ARE 1039295 ED, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)”

Analisando o anexo III da Lei Complementar nº 04/2010, verifico que o valor definido para cada atividade varia de acordo com o tipo de estabelecimento e a atividade econômica exercida. Considera ainda a maior ou menor grau de complexidade no exercício da atividade fiscalizatória e, por conseguinte, os custos referentes ao poder de polícia. Dessa forma, não identifico ofensa ao art. 145, da CF, estando em perfeita consonância com a jurisprudência do STF.

Conforme explicado pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto, “o tipo de atividade realizada pelo estabelecimento sujeito à fiscalização
é um critério válido
para determinar o valor da taxa instituída em função do exercício do poder de polícia. Portanto, não se pode desconsiderar que o exercício do poder de polícia, que abrange atividades de controle, vigilância e fiscalização de estabelecimentos, implicará em custos diferentes para o Poder Público, dependendo da natureza da atividade exercida pelo estabelecimento sujeito à fiscalização” (RG no ARE 990.094/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, julgamento em 07/03/2019, DJE 26/09/2019).

Ademais, compreendo que a consideração do tipo de atividade realizada pelo estabelecimento fiscalizado como um critério para determinar o valor da taxa está alinhada ao princípio da capacidade contributiva (conforme estabelecido no § 1º do art. 145 da CF), uma vez que o tributo previsto na legislação municipal em questão leva em conta, para promover a justiça fiscal, as particularidades individuais do sujeito obrigado ao pagamento tributário.”

Quanto aos precedentes invocados pelo embargante, é de se destacar que foram implicitamente afastados pelo acórdão embargado, uma vez que o julgamento foi pautado em entendimento jurisprudencial superveniente e consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, o qual superou as teses outrora defendidas.

Por fim, a tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração não encontra amparo legal, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, sendo esta uma via inadequada para tal finalidade.

Acrescento que, para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão; não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Além disso, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada.

Ante o exposto, conheço e
rejeito os embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 02 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/09/2024